Tribunal: TJSP
Processo: 1027841-86.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027841-86.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., são apelados MARCO ANTONIO
IDELFONSO e VALDAIR COELHO ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-86.2018.8.26.0562 -Voto no 46911 morf
2
Apelação Cível n.o 1027841-86.2018.8.26.0562
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelados: Marco Antonio Idelfonso; Valdair Coelho Elias
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Juiz(a):
Patricia Naha
VOTO N.o 46.911
Apelação Cível - Acidente de Trânsito.
Tendo sido comprovado o acidente narrado na inicial, por
meio de prova pericial, não se há de falar em suposta fraude
– Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 563/568 julgou
procedentes os pedidos principal e reconvencional para condenar o réu
(Marco) a pagar ao autor (Valdair) a quantia de R$22.874,28, a título de
danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando-se a
seguradora denunciada a ressarcir o segurado, até o limite da apólice,
autorizando a execução direta. A seguradora foi condenada, ainda, ao
pagamento das verbas sucumbenciais. Apela a seguradora a fls. 570/590.
Contrarrazões a fls. 682/748.
É o relatório.
No caso sob exame, há divergência entre a
seguradora e os envolvidos no acidente quanto à existência, ou não, do
acidente narrado na inicial.
O fato de o advogado que patrocina uma das
partes do processo ser o mesmo que atua em outros casos semelhantes
ou, ainda, o fato de que, supostamente, em algum processo tenha sido
reconhecida eventual fraude praticada pelo segurado, não permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-86.2018.8.26.0562 -Voto no 46911 morf
3
concluir que há suposta fraude no caso em tela.
Além disso, neste processo, foi determinada a
produção de prova pericial, por expert de confiança do juízo.
Sendo assim, tendo sido demonstrados o
acidente, os danos e a existência do seguro, correta a procedência do
pedido inicial.
A r. sentença está suficientemente motivada,
razão pela qual seus fundamentos ficam adotados como razões de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte:
Observa-se da conclusão do laudo do Perito Judicial
que: “Os danos dos veículos são compatíveis com o
acidente” (fls. 460), não sendo suficiente para afastar os
relatos do autor acerca da dinâmica do acidente a mera
comparação dos veículos e da altura das avarias, pois,
conforme enfatizado pelo expert: “Comparar os danos
decorrentes de colisão é complexo, os veículos possuem
pesos diferentes, os veículos por razões de segurança
possuem estrutura diferenciada, pontos de deformação,
as massas suspensas estão sujeitas a variação de
altura,
dependendo
do
estado
das
molas
e
amortecedores, além da pressão dos pneus, estado dos
pneus e coeficiente de adesão pneu solo.” (fls. 460).
Reiterou o Perito do Juízo que: “Não existem avarias
que não possuem concordância de alturas” (fls. 503),
tendo em vista que, “na dinâmica do impacto há
alteração das alturas dos veículos” (fls. 447),
acrescentando a existência de “fotos mostrando e
comparando as alturas dos veículos envolvidos no
acidente, fotos que mostram os veículos estáticos, o
acidente é um evento dinâmico, a aderência do pneu e o
solo depende do estado dos pneus e do piso (seco ou
molhado), a carroceria dos veículos são massas
suspensas, estão sobre um conjunto flexível de pneu,
mola e amortecedor, tem a influência da carga de
pessoas e bagagem dentro do veículo, ainda a estrutura
diferenciada e o ângulo de incidência da colisão.” (fls.
504). Por fim, quanto à alegação de a via de para-
choque de aço do veículo segurado não ter rasgado ou
causado vestígios na moldura plástica abaixo da viga do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027841-86.2018.8.26.0562 -Voto no 46911 morf
4
para-choque do terceiro, o Perito foi claro, a fls. 504, ao
imputar o fato à flexibilidade da moldura plástica. Vale
dizer, o acidente, nos termos descritos na inicial, foi
comprovado pelos boletins de ocorrência de fls. 19/22 e
23/26, e pela análise das avarias dos veículos
colidentes, a partir do laudo pericial de fls. 443/461, com
esclarecimentos a fls. 502/505, todos corroborados pelo
assistente técnico do corréu Marco Antônio a fls.
469/486 e 508/539, sendo afastados os argumentos
trazidos pela seguradora denunciada em contestação
(fls. 110/127) e por seu assistente técnico (fls. 260/290 e
491/497) ante os sólidos fundamentos do laudo do Perito
Judicial. Assim, caracterizado o sinistro decorrente de
culpa exclusiva do corréu Marco Antônio, sem a
existência de fraude na dinâmica do acidente, é de rigor
o acolhimento da pretensão indenizatória no valor
indicado na inicial, referente a orçamento realizado pela
própria seguradora denunciada ao corréu denunciante
das despesas com conserto do veículo.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica